Tribunal: TJES
Processo: 5007381-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - BASE SALARIAL PARA O CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FEMCO-COFAVI - JUROS DE MORA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

3. Ao contrário do alegado pela parte agravante, a planilha de cálculos com o valor da execução atualizado apresenta a incidência de juros de mora desde a citação, tal como determinado no título executivo transitado em julgado.

4. No tocante ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, não prospera a alegação da agravante, haja vista que o percentual de 15% fixado na sentença foi majorado por ocasião do julgamento do recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em quinze por cento, na forma do artigo 85, §11, do CPC, perfazendo o total de 17,25% tal como indicado no cálculo do agravado/exequente.

5. Relativamente ao pedido de produção de prova pericial, em se tratando de atualização de valores mediante meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização da prova pericial contábil/atuarial.

6. Por fim, acerca da aceitação do seguro garantia apresentado para embasar o deferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a sua análise, diante do julgamento definitivo com a rejeição da impugnação.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007381-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - BASE SALARIAL PARA O CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FEMCO-COFAVI - JUROS DE MORA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

3. Ao contrário do alegado pela parte agravante, a planilha de cálculos com o valor da execução atualizado apresenta a incidência de juros de mora desde a citação, tal como determinado no título executivo transitado em julgado.

4. No tocante ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, não prospera a alegação da agravante, haja vista que o percentual de 15% fixado na sentença foi majorado por ocasião do julgamento do recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em quinze por cento, na forma do artigo 85, §11, do CPC, perfazendo o total de 17,25% tal como indicado no cálculo do agravado/exequente.

5. Relativamente ao pedido de produção de prova pericial, em se tratando de atualização de valores mediante meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização da prova pericial contábil/atuarial.

6. Por fim, acerca da aceitação do seguro garantia apresentado para embasar o deferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a sua análise, diante do julgamento definitivo com a rejeição da impugnação.

7. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007381-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO(S):
LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª
Vara Cível de Vitória/ES
nos autos do
cumprimento de sentença nº
0018954-28.2020.8.08.0024

manejada por LUIZ CARLOS DOS SANTOS E OUTROS em seu desfavor, que rejeitou a impugnação à execução.

Em suas razões, a agravante sustenta a inexequibilidade do título da forma pretendida, já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.

Argumenta que demonstrou, também, que as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são no sentido de não apenas de preservar o fundo/submassa Cosipa, mas de rejeitar integralmente a pretensão dos ex-funcionários da Cofavi, aderindo à tese da Previdência Usiminas e reconhecendo o direito dos ex-funcionários à participação, unicamente, no crédito habilitado na falência da Cofavi.

Alega a existência de excesso de execução (CPC, art. 525, §1º, V), de acordo com a planilha juntada com indicativo de qual seria o crédito efetivo dos exequentes/agravados à luz do montante de suas reservas líquidas, com a devida compensação do valor nominal do saldo devedor e dos valores afetos à contribuição devida pelo exequente.

Além disso, afirma que foram aplicados juros de mora desde a data da prescrição e não a partir da citação conforme ordenado na sentença, bem como aplicado o percentual de 17,25% de honorários sucumbenciais, enquanto que a sentença fixou em 15% (quinze por cento).

Por fim, ressalta que além de juntar vasta prova documental, requereu a produção de prova pericial por perito atuário ou por perito contador.

Diante do exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, e que o crédito do exequente/agravado seja considerado o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, bem como determinar a aceitação do seguro garantia judicial ofertado. Subsidiariamente, pugna pela anulação da decisão para que juízo a quo analise expressa e explicitamente os fundamentos sobre os quais se omitiu, especialmente os relativos (1) à existência de duas submassas e ao exaurimento da submassa Cofavi; (2) produção de prova pericial por perito-atuário e por perito-contador.

Decisão indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

Agravo interno manejado em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões ao agravo interno.

Pois bem. Inicialmente,
importa consignar que
a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício, não há que se falar na existência de excesso de execução, posto que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado pelo título executivo judicial o pagamento com juros e correção monetária.

Sobre a temática, restou sedimentado o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.964.067/ES, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Segunda Seção, J. 8/6/2022, DJe. 5/8/2022).

Nesse mesmo sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, J. 26/9/2022, DJe. 4/10/2022 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.910.325/ES, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 20/3/2023, DJe. 24/3/2023.

Igualmente, seguindo idêntica orientação, trago o recente julgado desta Egrégia Câmara que demonstra o enfrentamento de todas as questões citadas:

[...] 1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000. 2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados. 4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”. 5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem. 6. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5009246-67.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, J. 24/03/2023).

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, ao contrário do alegado pela parte agravante, a planilha de cálculos com o valor da execução atualizado (Id 42890146 dos autos de origem) apresenta a incidência de juros de mora desde a citação, tal como determinado no título executivo transitado em julgado.

Ademais, no tocante ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, não prospera a alegação da agravante, haja vista que o percentual de 15% fixado na sentença foi majorado por ocasião do julgamento do recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em quinze por cento, na forma do artigo 85, §11, do CPC, perfazendo o total de 17,25% tal como indicado no cálculo do agravado/exequente.

Relativamente ao pedido de produção de prova pericial, em se tratando de atualização de valores mediante meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização da prova pericial contábil/atuarial.

Por fim, acerca da aceitação do seguro garantia apresentado para embasar o deferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a sua análise, diante do julgamento definitivo com a rejeição da impugnação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões